Tribunal: TJDFT
Processo: 0718098-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO AUTORAL DE MINORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de alimentos, que julgou procedente o pedido deduzido na demanda originária (ação de alimentos), para fixar a obrigação de prestação de alimentos do réu à autora no importe mensal correspondente a 1,5 salários-mínimos, com vencimento todo dia 10. 1.1. Em suas razões, o réu apelante requer a reforma da sentença, a fim de que se reconheça a diminuição do valor dos alimentos em 80% dos seus rendimentos brutos. Aduz que trabalha como contador percebendo renda mensal de R$ 3.426,56 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A esse respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 2.2. Com efeito, a revisão da prestação alimentícia é possível quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas (alimentante / alimentando) (art. 1699 do Código Civil). 2.3. Para tanto, basta analisar, das provas carreadas aos autos, se a alimentanda logrou êxito em comprovar, efetivamente, ter havido alteração para melhor da capacidade contributiva que tinha o requerido ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se aferir se lhe assiste razão ou não. Isso porque tal situação informaria o fato constitutivo direito (art. 373, I, do CPC). 2.4 Precedente deste TJDFT: “[...] O direito aos alimentos e possibilidade de revisão são garantidos pelos artigos. 1.694, §1o, e art. 1.699, todos do Código Civil, que exige para sua concretização a demonstração da alteração da capacidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando. [...]”. (07007596320198070008, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 19/12/2022).
3. Como é cediço, a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 3.1. Na hipótese em comento, a parte autora comprovou inúmeras despesas listadas na tabela que aparelha a inicial. 3.2. Por outro lado, a despeito de o réu constar como empregado com vínculo laboral com a empresa (...) Contábil Ltda, vislumbra-se que, em verdade, ele figura como sócio dessa empresa, conforme comprovação juntada ao feito, o que faz ganhar relevo a tese autoral de que o requerido, conhecedor da arte contábil, utiliza de artimanhas fático-processuais a fim de fugir de sua adequada responsabilidade no pagamento da pensão devida. 3.3. Com efeito, após a quebra do sigilo bancário, apurou-se que em 2022 foi levantado o importe de R$ 1.053.153,58 (um milhão, cinquenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), o que totaliza um rendimento mensal de R$ 87.762,79 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). 3.4. De qualquer sorte, foi sopesado a existência de outros filhos e o pagamento de aluguel pelo apelante. 3.5. Assim, a movimentação de altas quantias nas contas bancárias do apelante demonstra capacidade financeira elevada, a justificar a fixação da obrigação de prestação de alimentos em 1,5 salários-mínimos, não havendo que se falar em diminuição deste montante, eis que ausente provas da incapacidade financeira do apelante. 3.6. Precedente: “[...] 2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). 3. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença [...]”. (07310352420218070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 11/01/2023). 3.7. Assim, muito embora o requerido, ora apelante, alegue que enfrenta dificuldades financeiras e que a manutenção dos alimentos nos moldes fixados mostra-se incompatível com sua capacidade econômica, de modo que não pode honrar com a obrigação alimentar, sem prejuízo do próprio sustento, observa-se que tais alegações não merecem prosperar, considerando que sua capacidade financeira foi devidamente analisada pelo d. Juízo de origem para a fixação da obrigação alimentar.” 3.8. Dessa forma, os fundamentos trazidos pelo apelante não são capazes de infirmar a conclusão trazida na sentença, de modo que esta deve ser mantida em todos os seus termos.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, entendida como sendo 12 (doze) prestações mensais do valor majorado (a ser apurado).
5. Apelo improvido.